Tribunal: CARF
Processo: 10935.004262/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004262/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.397 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
R M S MOCELIN & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de processo de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/09/2008, em virtude de a empresa acima identificada comercializar mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho, hipótese prevista no art. 29, inciso VII, da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004262/2009-01
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004262/2009-01

Complementar no 123/2006. Consta dos autos que foram encontrados no
estabelecimento 90 maços de cigarros de procedência estrangeira em situação irregular
no país.
Intimada, a empresa apresentou defesa tempestiva, alegando que a infração foi
cometida por sua sócia. Desse modo, entende que a pessoa jurídica não pode ser
penalizada por não ser responsável pelo fato ocorrido. Ao final, pediu a sua
permanência no Simples Nacional.

Em sessão de 26/06/2012 (e-fls. 25) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
Ementa: PENA DE PERDIMENTO. DEFESA. AUTO DE INFRAÇÃO E
APREENSÃO DE MERCADORIAS.
As objeções quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejam a pena de
perdimento de bens devem ser apresentadas no correspondente Auto de Infração
e Apreensão de Mercadorias.

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO. DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui elemento motivador para exclusão de ofício da empresa do Simples.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 25 de julho de 2012 (e-fls. 31) , o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 31 de Agosto de 2012 (e-fls.33), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos apresentados na sua impugnação, ou seja:
1. As mercadorias apresentadas (90 maços de cigarros) ainda que apreendidas
no interior do estabelecimento, era de propriedade de sua sócia Rosane;
2. Afirma que a sócia Rosana trabalha diariamente no local de trabalho
(estabelecimento da empresa) e por isto os cigarros foram lá encontrados
pela Polícia Civil);

Ao final, pede o reconhecimento da insubsistência da ação fiscal para fim de
cancelar a sua exclusão d Simples nacional.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004262/2009-01

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nestes autos, a ciência do Acórdão 0637.353 da DRJ/ Curitiba PR (e-fls 25/27)
ocorreu no dia (25/07/2012) conforme Aviso de Recebimento juntado às e-fls 31:

Logo, o prazo para apresentação do recurso iniciou em 26/07/2012 (uma quinta
feira-) e a data limite para recorrer era 24/08/2012 dia útil de sexta-feira.
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 31/08/2012 conforme
carimbo de protocolo às e-fls 33, claramente após o fim do prazo recursal.
Descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário, por intempestividade.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004262/2009-01

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
Rafael Zedral - Relator

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital